Tribunal: STF
Processo: RHC 203506
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Michael Ribeiro Fernandes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 662.711/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, em 21.7.2014, julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente e corréus pelo crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Fixou as penas do recorrente em oito anos de reclusão, em regime fechado, e multa (fls. 119-132, vol. 1).
    3. Em 21.10.2015, a Apelação Criminal n. 0005555-06.2013.8.08.0014/ES, interposta pela defesa, foi desprovida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (fls. 139-151, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06. RECURSOS DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. 2. MÉRITO. TESES DE ABSOLVIÇÃO (PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES) E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS (SEGUNDO APELANTE). NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRENTES. 3. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE APLICADAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MENSURAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO A QUO. RESPEITO AO ART. 5°, INCISO XLVI E ART. 93, INCISO IX, AMBOS DA CF, BEM COMO AO ART. 59 E 68, AMBOS DO CP. 4. PREQUESTIONAMENTO. 5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
    1. Preliminar. In casu, observa-se que houve expedição de carta precatória para a oitiva das testemunhas de defesa residentes na comarca de São Mateus, tendo sido estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento. Todavia, o ato deprecado não foi realizado no tempo determinado, motivo pelo qual a instrução processual foi dada como encerrada, tendo as partes apresentado memoriais. Em seguida, o MM. Juiz prolatou a r. sentença condenatória. Dessa forma, observa-se que o procedimento adotado pelo Juízo a quo está de acordo com o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 222 do Código de Processo Penal. Sendo assim, considerando que a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, ultrapassado o prazo fixado para o cumprimento da carta e finda a fase de instrução, poderá ser proferida a sentença sem que seja necessário aguardar o retorno da precatória. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.
    2. Mérito. Os elementos fático-probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/06, não devendo prosperar os pleitos de absolvição e nem mesmo o de desclassificação do crime de tráfico para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas.
    3. No vertente caso, em atenção ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, verifica-se que o preclaro magistrado analisou e motivou as circunstâncias judiciais para cada um dos apelantes de forma pormenorizada, balizando-se em elementos vinculados ao caso concreto, fixando as respectivas penas-base em consonância com as fundamentações exaradas, não havendo vícios a serem sanados.
    4. Prequestiona-se os artigos 33 da lei 11.343/06; 59 e 68 do Código penal; 381 e 387 do Código de Processo Penal; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    5. Preliminar rejeitada. Recursos improvidos” (fls. 139-140, vol. 1).
    4. Em 28.4.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo no julgamento da Apelação Criminal n. 0005555-06.2013.8.08.0014/ES, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 662.711/ES no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “A imediata concessão da ordem liminar inaudita altera parte, a fim de que: a) Seja o paciente absolvido do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, V e VII do CPP (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e/ou não existir prova suficiente para a condenação), sendo observado, em qualquer caso, o princípio do in dubio pro reo; b) Na remota hipótese de indeferimento do pedido acima, requer seja reconhecido o Princípio da Insignificância; c) Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos acima, requer-se a desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; d) Ainda por força do princípio da eventualidade, requer seja a pena aplicada ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 redimensionada para o mínimo legal, eis que as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, caput, do CP, foram todas fundamentadas de forma inidônea, com base em argumentos genéricos, abstratos e integrante do tipo penal incriminador, e em desacordo com a jurisprudência firmada pelo STJ, e mediante grave violação dos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF); (...) Seja recebido e processado o presente writ, e, ao final, deferida em definitivo a presente ordem” (fl. 34, vol. 1).
    Em 28.4.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, mas “conced[eu] a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, redimensionando a pena definitiva do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no regime inicial fechado. Conced[eu], ainda, a ordem, de ofício, para, nos termos do art. 580 do CPP, estender os efeitos desta decisão aos corréus José Carlos Firmino Gonçalves e Bruno de Almeida Barbosa” (fls. 155-164, vol. 1).
    Em 18.5.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.
    2. Quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, observa-se que a referida tese não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância
    3. Agravo regimental não provido” (fl. 197, vol. 1).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o corréu “JOSÉ CARLOS, condutor do referido veículo, [teria] assumi[do] a propriedade da [droga] ao ser ouvido na esfera policial, sendo referida declaração confirmada em juízo (…) havia adquirido a droga pelo valor de R$ 30,00 e que se destina[ria] ao consumo próprio” (fl. 212, vol. 1).
    O recorrente acrescenta que, na data da abordagem policial, fazia o trajeto “de São Mateus para Colatina para entregar à sua genitora, que reside na referida cidade, o valor de R$ 2.050,00, que [teria sido] adquirido por meio do seu trabalho lícito” (fl. 213, vol. 1). 
    Argumenta que, na instrução criminal, não se teria apontado a autoria do recorrente e “a sentença penal condenatória est[aria] absolutamente dissociada da prova produzida nos autos e apoiada no direito penal do autor, o que constitui[ria] nítido desrespeito ao princípio da persuasão racional (art. 155 c/c 381, III, do CPP) e ao princípio da motivação das decisões judiciais (93, IX, CF), razão pela qual [seria] prudente a aplicação do princípio do in dúbio pro reo, com a consequente absolvição do epigrafado do delito do art. 33, da Lei de Drogas” (fl. 3, vol. 2).
    Alega ser possível a aplicação do princípio da insignificância à espécie, porque seria pequena a quantidade de droga apreendida, ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas (fls. 4-10, vol. 2).
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “A concessão da liminar inaudita altera parte, a fim de que: a) Seja o recorrente absolvido do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, V e VII do CPP (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e/ou não existir prova suficiente para a condenação), sendo observado, em qualquer caso, o princípio do in dubio pro reo; b) Na remota hipótese de indeferimento do pedido acima, requer seja reconhecido o princípio da insignificância; c) Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos acima, requer-se a desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; (…) Seja, ao final, conhecido e provido o presente recurso, mediante a confirmação da liminar e concessão da ordem de habeas corpus de ofício” (fls. 10-11, vol. 2).
    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 26-29, vol. 2).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que a decisão condenatória transitou em julgado para a defesa em 7.6.2016.
    O Habeas Corpus n. 662.711/ES, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 28.4.2021, quase cinco anos após o trânsito em julgado da condenação.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    7. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente, com alegação de que não teria sido comprovada a autoria, ou, em pedido subsidiário, a aplicação do princípio da insignificância, ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
    8. Quanto à alegação de ausência de prova da autoria do delito e aos pedidos subsidiários de aplicação do princípio da insignificância e desclassificação do delito, no Habeas Corpus n. 662.711/ES, em decisão monocrática confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, assentou, com transcrições do acórdão impugnado:
    “Decido. (…)
    Quanto à pretensão de absolvição ou desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudos de constatação prévia e de exame químico-toxicológico), de que o paciente trazia consigo e guardava 24,18g de maconha, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.
    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:
    ‘De início, destaco que as teses de absolvição, formuladas pelos réus Bruno de Almeida Barbosa e Michael Ribeiro Gonçalves, bem como a tese de desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecentes, aventada pelo apelante José Carlos Firmino Gonçalves, não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos, 'não merecendo prosperar. conforme se passará a expor.
    Cumpre esclarecer que, para a configuração do delito em testilha, é irrelevante o fato de não ter sido o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida, tendo em vista que esse delito é de caráter permanente, sendo suficiente, para sua consumação, outras provas que possam conduzir à certeza da sua responsabilidade pelo material tóxico apreendido.
    A intenção do legislador ao prever as variadas condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06 como crime de tráfico ilícito de entorpecente foi punir toda pessoa que colabora na disseminação do vício, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a saúde pública.
    Ademais, para a existência do delito em exame, não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06.
    Outrossim, consoante disposto no § 2º do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes. Assim, a destinação da substância poderá ser aferida, em regra, por meio de elementos indiciários tais como a confissão extrajudicial, a quantidade e variedade de material apreendido, a conduta, os antecedentes do agente e as circunstâncias da prisão.
    A diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/2006, está no fato de que para configuração do último exige - se que o destino da substância seja para consumo próprio.
    Na hipótese dos autos, a conduta condizente ao tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11343/2006) encontra-se entrelaçada em coeso acervo probatório, não persistindo quaisquer dúvidas quanto à subsunção do fato descrito na denúncia ao crime em destaque.
    Com efeito, os elementos de autoria e materialidade da conduta de tráfico ilícito de entorpecentes, encontram-se patentes nos presentes autos, principalmente se forem analisadas as provas de natureza testemunhal, documental e pericial produzidas ao longo do caderno processual.
    Dito isso, observa-se que a materialidade delitiva é facilmente depreendida do Auto de Apreensão de fls. 27, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 28, do Laudo de Exame Químico de fl. 201/202, onde consta a apreensão de 24,18 g (vinte e quatro gramas e dezoito decigramas) de maconha, além da quantia de R$ 2.055,00 (dois mil e cinquenta e cinco reais).
    A autoria também se revela indene de dúvidas, haja vista as circunstâncias em que foram detidos os réus e a prova testemunhal produzida nestes autos.
    O recorrente José Carlos Firmino Gonçalves, inquirido às fls. 172/173, declarou ‘que a denúncia é verdadeira em parte, ressaltando que a droga pertence ao interrogando e tratava-se de certo pedaço de R$ 30,00 de maconha que adquiriu para seu uso próprio; que iria fazer uso sozinho e não compartilharia com Michael e Bruno ou Josemar’.
    O apelante Bruno Almeida Barbosa, inquirido às fls. 176/177, alega não saber que a droga estava dentro do veículo, acrescentando que o entorpecente apreendido pertencia ao réu José Carlos.
    Por sua vez, o acusado Michael Ribeiro Fernandes, cuja oitiva consta às fls. 174/175, afirmou que a droga pertencia ao acusado José Carlos, o qual iria fazer uso do entorpecente sozinho.
    Não obstante, verifico que as versões apresentadas pelos acusados são frágeis e inconsistentes, não encontrando guarida no conjunto probatório dos autos, sobretudo quando analisados os depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão dos três apelantes.
    A propósito, destaco as declarações prestadas pelo policial Jhonatas Gomes Mendonça às fls. 06/07 (confirmada à fl. 178):
    [...] Que foram acionados pelo COPOM para verificar uma situação de aparente tráfico de drogas visualizada pelo CB Vieira; (...) que quando da revista do veículo, o declarante encontrou certa quantidade de maconha, pesada em aproximadamente 24,18 gramas na balança deste plantão; Que referida quantidade de droga rendem em média 48 (quarenta e oito) buchas de maconha; Que a maconha foi encontrada no assoalho traseiro, pelo lado do carona; Que também foi encontrada a quantia de R$ 2.055,00 (dois mil e cinquenta e cinco) entre os bancos dianteiros do carona e do motorista; [...] (grifei).
    Além disso, destaco o depoimento do policial Amós da Cruz Nascimento, que inquirido à fl. 179, declarou:
    [...] Que segundo o CB/PM Vieira, foi visto um carro VW Polo, de cor prata, placa MRV-8185 de São Mateus-ES saindo com quatro indivíduos de um local conhecido como área de intenso tráfico de drogas no bairro Perpétuo Socorro; Que o declarante e seu colega de farda estavam em patrulhamento no bairro Vista da Sena; Que seguiram ao bairro Bela Vista para dar apoio as demais guarnições; Que na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado; Que na revista do veículo foi encontrada certa quantia de maconha, que pesada no DPJ foi constatada a quantia aproximada de 24,18 gramas; Que também foi encontrado a quantia de 2.055,00; [...] (grifei).
    Diante disso, vale ressaltar que os Tribunais Superiores têm entendimento firme no sentido de que os depoimentos prestados por policiais que realizaram o flagrante, se consonantes com as demais provas produzidas, podem perfeitamente embasar o édito condenatório constituindo-se meio de provas idôneo. [...]
    Portanto, o que se tem nos autos é a versão apresentada pelos policiais que realizaram a prisão segura e coerente, confirmada em juízo, demonstrando que os recorrentes efetivamente transportavam certa quantidade de entorpecentes, não tendo sido encontrado qualquer instrumento que demonstre que estas se destinavam ao consumo próprio. Ao contrário, consta dos autos que, além das drogas foram apreendidos também R$ 2.055,00 (dois mil e cinquenta e cinco reais).
    Desta feita, conforme asseverado pela douta Procuradoria de Justiça, ‘o fato de os apelantes não terem sido flagrados vendendo a substância entorpecente encontrada não elide a prática do tráfico, pois o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.’ Sendo assim, o conjunto probatório apresenta-se robusto e satisfatório no que se refere à comprovação da traficância, não autorizando a absolvição de nenhum dos recorrentes e nem mesmo a pretendida desclassificação para o delito descrito no artigo 28, da Lei 11.343/06." (e-STJ, fls. 145-148; sem grifos no original)
    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, ‘para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente’ (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 
    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 
    Nesse sentido: (...)
    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.340/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017). 
    Quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, observa-se que a referida tese não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC 345.592/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017; HC 279.802/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014)” (fls. 156-159, vol. 1). 
    9. Na espécie vertente, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça afastou as pretensões de absolvição por ausência de comprovação de autoria e de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por necessidade de reexame dos fatos e provas, pois foram apreendidos dois mil e cinquenta e cinco reais como resultantes do tráfico de drogas, além da droga apreendida.
    A decisão da instância anterior harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pois, para rever o julgado das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Fatos e provas. Regime inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A pretensão de desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 para o tipificado no art. 28 da mesma Lei demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC 169.647, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese dos autos em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a natureza da droga apreendida e a circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao paciente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.103-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    10. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois as instâncias ordinárias assentaram haver provas de autoria e materialidade suficientes para afastar a absolvição do recorrente e a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
    11. A alegação de que caberia aplicação do princípio da insignificância não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas a sua verificação não encontra guarida na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “TRÁFICO DE DROGAS – INSIGNIFICÂNICA – INADEQUAÇÃO. O tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente apreendido, afasta a construção jurisprudencial do crime de bagatela, considerado o bem protegido – a saúde pública” (RHC n. 136.413, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Posse ilegal de uma única munição. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade no caso concreto. Apreensão de uma munição juntamente com 2 (duas) porções de maconha, com massa bruta total de 595g (quinhentos e noventa e cinco gramas), uma porção de skank, outra de haxixe e mais 9 (nove) porções de maconha, além de 1 (uma) munição calibre .32 e apetrechos típicos do comércio ilícito de drogas, como rolos de plástico para embalagem e balança de precisão. Presentes circunstâncias que afastam a insignificância da conduta. 3. Agravo improvido” (RHC n. 192.847-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora